Tribunal: TJPA
Processo: 0800120-13.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800120-13.2021.8.14.0065

APELANTE: ANTONIA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N.º 0800120-13.2021.814.0065

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA

APELANTE: ANTÔNIA OLIVEIRA

ADVOGADO: ROBERTO ALMEIDA FERREIRA OAB/PA 31.650-B

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/PA 28178-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – DANOS MORAIS

DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) CONSENTÂNEOS COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTÔNIA OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
, movida em face do
BANCO BRADESCO S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em sua exordial (ID. 7804398), aduz a autora/apelante que é analfabeta, pensionista junto ao INSS, percebe remuneração de um salário-mínimo nacional, oriundo do benefício de pensão por morte previdenciária, e começou a sofrer descontos diversos em sua conta resultantes de supostas operações de empréstimos, alegando que não realizou estes empréstimos, motivo pelo qual requereu a declaração da nulidade dos contratos de mútuo financeiro e a inexistência de débitos com a instituição financeira.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 7804532), julgando a ação parcialmente procedente, declarando a inexigibilidade do débito, condenando o banco a restituir à parte autora os valores descontados, fixando danos morais na importância de R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformada a autora interpôs recurso de apelação (ID. 7804534), alegando, em síntese, a necessidade de majoração da indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como alegou a necessidade de restituição do valor descontado em dobro, requerendo, em consequência, a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 7804538), na qual o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID. 9773626).

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparo dispensado (apelante beneficiária da justiça gratuita), tendo sido juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

A apelante sustenta a necessidade de majorar os danos morais que foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como aduziu que os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro.

Assiste parcial razão à recorrente.

Em relação a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A instituição financeira se eximiu de demonstrar engano justificável, bem como não trouxe aos autos as gravações de seu sistema de segurança para demonstrar se autora procedeu com o suposto contrato por meio do terminal de autoatendimento.

Por fim, alega o recorrente a necessidade de majoração dos danos morais para que este seja fixado em R$10.000,00 (dez mil reais).

Considerando as peculiaridades do caso concreto, em que o valor do empréstimo foi depositado na conta da apelante e foi movimentado, a importância de R$3.000,00 (três mil reais) está dentro dos parâmetros atualmente fixados para os casos da espécie.

Isto posto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a sentença, determinar que a restituição

dos valores indevidamente descontos seja efetuada na forma dobrada, e,
nos termos no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 02/02/2023